Tribunal: TJMT
Processo: 1004461-74.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004461-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIA MAIA COSTA CABRAL - CPF: 014.489.161-19 (APELANTE), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO COSTA - CPF: 948.131.831-15 (APELADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004461-74.2021.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE PROVA QUE INCUMBIA À AUTORA, APÓS A REQUERIDA AFIRMAR QUE NÃO POSSUI OS DOCUMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 398, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “se o requerido afirmar que não possui o documento, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade”
.

Se a autora não logrou provar que de fato a requerida não possui os documentos pretendidos, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004461-74.2021.8.11.0003

APELANTE: CELIA MAIA COSTA CABRAL.

APELADO: ANA MARIA RIBEIRO COSTA.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
CELIA MAIA COSTA CABRAL
de sentença que julgou improcedente o pedido de exibição de documentos.

AÇÃO
: Exibição de Documentos (Proc. n.o 1004461-74.2021.8.11.0003)

SENTENÇA
: julgou improcedente o pedido de exibição de documentos.

APELAÇÃO
(ID 133529719)
:
CELIA MAIA COSTA CABRAL
alega, em apertada síntese, que o pedido se refere à exibição de documentos comuns às partes, portanto o Juízo não poderia ter admitido a recusa. Argumenta que não atendeu as determinações do Código de Processo Civil, conforme determina o artigo 399, III, do CPC. Sustenta que apenas com estes documentos em mãos, poderá apresentar as primeiras declarações junto aos autos de inventario para efeito de partilha entre os herdeiros. Pugna pela reforma da decisão para julgar procedente o pedido e determinar a exibição dos documentos.

CONTRAMINUTA
(ID 133529724)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004461-74.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
CELIA MAIA COSTA CABRAL
de sentença que julgou improcedente o pedido de exibição de documentos.

A autora, ora apelante, relata ser a inventariante no processo de Inventário n.o 1024069-92.2020.8.11.0003, do espólio de Osorio Costa, de quem também é herdeira.

Alega que apenas com estes documentos em mãos, poderá apresentar as primeiras declarações junto aos autos de inventario para efeito de partilha entre os herdeiros.

Propôs a ação de exibição de documentos, na qual buscou a apresentação de todos os documentos relativos a bens pertencentes ao espólio que alega estarem em poder da requerida, esposa do falecido.

Os imóveis apontados são: 01 Casa Residencial localizada no Bairro Jardim Tropical, nesta Comarca, 01 Sitio Localizado na Zona Rural da Região do Pantanal, pertencente na Comarca de Santo Antônio de Leverger, 05 Lotes de Terra situado na Zona Rural da Região do Pantanal, situado na Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT e Valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referentes a retroativos previdenciários” (ID 133531668 - Pág 2).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, razão do inconformismo da apelante.

Observa-se que as decisões mais recentes do STJ são no sentido de que a ação de exibição de documentos é cabível, desde que reste comprovado o interesse do autor.

Para isto, faz-se necessário que o autor demonstre no momento da sua propositura a real necessidade de propor a presente demanda.

“Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados;

II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;

III -
as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que
o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas,
e se acha em poder da parte contrária
”
.

No caso, a autora demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, não contestado pela apelada, porém após a afirmação da requerida de que não se encontrava de posse dos documentos pretendidos (ID 58887501), não logrou demonstrar o contrário, como lhe incumbia. Vejamos:

“Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.

Parágrafo único.
Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade
”
.

No entanto, a autora apresentou como prova somente a declaração de um genro do falecido, na qual afirma ter entregado os documentos referentes ao sítio e os lotes ao de cujos que, por sua vez, os entregou à requerida (ID 133529713 - Pág. 1).

Destaque-se, por oportuno, trecho do Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (ID 141634678 - Pág. 4): “
É certo que
nos termos do artigo 399, inciso III, do Código de Processo Civil
o juiz não admitirá a recusa se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Ocorre que no caso em apreço, a apelada, por meio de manifestação afirmou não possuir a documentação pleiteada.
Ao ser intimada a se manifestar a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de seu encargo probatório de modo satisfatório, já que trouxe somente declaração desacompanhada de outra prova, conforme visto na sentença
. Nesse sentido, entendo como
correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado
, uma vez que a prova testemunhal, de per si, não é suficiente para o convencimento do juízo, como bem pontuou o magistrado
”.

Importante ressaltar ainda que os documentos pretendidos pela apelante são públicos e podem ser conseguidos no Cartório de Registro de Imóveis

Portanto, não comporta reforma a sentença na parte em que julgou procedente o pedido de exibição de documentos.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao apelo para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de exibição de documentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022